Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0702745-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ RODRIGUES MONÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: EDNA MONCAO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ESPÓLIO DE LUIZ RODRIGUES MONÇÃO, cuja representante legal é EDNA MONÇÃO ARAÚJO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão de Id. 142518288, integrada no Id. 144165542, proferida na Liquidação de Sentença no. 0713065-17.2021.8.07.0001 – 16a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,3 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator